Tribunal: TJES
Processo: 0000871-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Receptação
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000871-52.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON DOS SANTOS ROSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000871-52.2021.8.08.0048

APELANTES: MAICON DOS SANTOS ROSA, JAQUELINE RIBEIRO TOLENTINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(ART. 157,
§2º, II
, DO CÓDIGO PENAL).
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL).
DOIS APELANTES.

ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não há dúvidas quanto à condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, que está devidamente amparada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo Pericial e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, os relatos dos policiais e a confissão judicial de ambos os acusados.

2. A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu. Caso em que as circunstâncias pelas quais o apelante recebeu e conduziu o veículo são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria obtido tal veículo emprestado de uma pessoa, sem qualquer documentação ou título de posse ou propriedade, sabendo, ainda, que tal pessoa havia recebido a motocicleta como pagamento por dívida de droga. Esse contexto revela o conhecimento de que tal veículo era proveniente de crime.

3.
Dosimetria.
No caso, o Juízo
a quo
empregou valoração proporcional, resultando em pena que se considera suficiente e necessária para o alcance das finalidades preventiva e repressiva, não merecendo reforma.

4
.
Recurso
s

a que se
nega

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000871-52.2021.8.08.0048

APELANTES: MAICON DOS SANTOS ROSA, JAQUELINE RIBEIRO TOLENTINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MAICON DOS SANTOS ROSA e JAQUELINE RIBEIRO TOLENTINO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4245022, pp. 379-384), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no
art. 15
7
,
§2º, II,
do Código Penal
, sendo o primeiro (Maicon) também condenado pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput,
do Código Penal
, às seguintes penas:

1 – JAQUELINE RIBEIRO TOLENTINO:
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto;

2 – MAICON DOS SANTOS ROSA:
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia que, no dia 16 de janeiro de 2021, por volta das 07 horas, na BR 101, Bairro Planalto de Carapina, na Serra, os denunciados subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) em espécie, e 01 (um) cartão de passagem “GV Bus”, da vítima Ângelo Costa Rasch.

Além disso, o denunciado Maicon conduzia motocicleta Honda, placa MQI4G01, com restrição de roubo, ocorrido em 10/01/2021.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas. O réu Maicon também foi condenado pela prática do crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, quanto ao crime de
roubo (art. 157, §2º, II, do Código Penal),
observo que a
materialidade
e a autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 13-21), pelo Auto de Apreensão (pp. 65-67), pelo Laudo Pericial (pp. 241-244 – arma de pressão “
airsoft”
inapta) e pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, os relatos dos policiais e a confissão judicial de ambos os acusados.

Vale ressaltar que, para além disso, os réus foram apreendidos poucos minutos após, próximos ao local do crime, na posse dos bens subtraídos, de modo que as provas são unânimes no sentido da condenação,
sendo inalcançável o pleito absolutório.

Prosseguindo, quanto ao crime de
receptação (art. 180, “caput”, do Código Penal),
pelo qual somente foi condenado o apelante Maicon, ressalto que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (pp. 65-67), pelo Boletim Unificado do roubo (pp. 29-34) e pelo dossiê consolidado do veículo (p. 25).

Quanto à
autoria
, o apelante Maicon admitiu que estava pilotando a motocicleta, tendo afirmado que havia pegado emprestado o veículo naquela manhã, com a pessoa de Rogério, sabendo que fora entregue a Rogério há quase uma semana como pagamento por dívida de droga (p. 85).

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo direto do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias pelas quais o apelante recebeu e conduziu o veículo são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teria obtido tal veículo emprestado de uma pessoa, sem qualquer documentação ou título de posse ou propriedade, sabendo, ainda, que tal pessoa havia recebido a motocicleta como pagamento por dívida de droga. Esse contexto revela o conhecimento de que tal veículo era proveniente de crime.

A propósito, o apelante sequer afirmou desconhecer a procedência ilícita do veículo por ele obtido. Portanto, não existe, como afirmou a defesa, uma condenação por “presunção”, mas, efetivamente, existem provas suficientes que conduzem à manutenção segura do decreto condenatório, sendo impossível também desclassificar para o tipo culposo (art. 180, §3º, do Código Penal), na medida em que o apelante agiu com conhecimento e vontade (dolo).

Quanto à
dosimetria
, o único ponto questionado é a elevação da pena-base de Maicon, em razão dos antecedentes criminais, devidamente comprovados nos autos (pp. 169-177 e 223-225).

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1
a
fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

No caso vertente, verifico que o Juízo
a quo
empregou valoração proporcional e muito próxima ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, resultando em pena que considero suficiente e necessária para o alcance das finalidades preventiva e repressiva, não merecendo reforma.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)